Tribunal: CARF
Processo: 10882.723879/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723879/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.110 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de setembro de 2023
Recorrente
CELIA REGINA FERREIRA JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se a glosa da despesa médica no valor de R$ 5.350,00,
referente ao prestador EYM Estética e Medicina Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723879/2011-06
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723879/2011-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2010, ano calendário 2009, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Osasco. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 6.672,54, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 33.227,78. Glosados
pagamentos diversos (fls. 05). A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 06.
A data da ciência do Lançamento não consta dos autos ou dos sistemas RFB e a
contribuinte apresentou sua impugnação em 30/11/2011 (fls. 03), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que enviou os documentos e recibos, bem como os
cheques da conta corrente pelos quais fez o pagamento para os referidos médicos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
Ementa:
DEDUÇÕES. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Para que a despesa médica seja considerada dedutível, não basta a apresentação de um
simples recibo, sem a vinculação do pagamento ou da efetiva prestação de serviços,
quando o contribuinte for regularmente intimado a fazer tal comprovação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 03/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, demonstrando a prestação dos
serviços e seu efetivo pagamento;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723879/2011-06

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa a interessada apresenta as razões de fls. 03.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado,
nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com os
profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o
documento probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o
emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua declaração. Nesses
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723879/2011-06

casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca a transferência de
numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre outras provas, cópias de
cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de depósito ou
saques anteriores aos pagamentos, nos casos em que este último tenha sido efetuado em
moeda corrente.
O contribuinte junta alguns recibos e Notas Fiscais às fls. 12/16, uma relação de
reembolsos às fls. 17 e das fls. 18/59 e 62/139 apresenta uma série desordenada de
cópias de cheques e extratos bancários sem fazer qualquer correlação com as
despesas que seriam objeto de impugnação.
Dessa forma, o Secat da DRF/Osasco intimou o contribuinte, às fls. 144, a
apresentar esclarecimentos informando, detalhadamente, para cada glosa efetuada
no lançamento, qual valor estava impugnando, bem como a especificar
detalhadamente os documentos que estão sendo apresentados na defesa
correspondente. Em atendimento, o requerente apresentou a planilha de fls. 148 e
acrescentou o documento de fls. 149.
Compulsando-se os autos e os documentos relacionados na planilha de fls. 148,
nota-se que, afora algumas comprovações efetivas, em grande parte a
documentação apenas confirma a glosa efetuada. O documento de fls. 149, mostra
que as glosas relativas aos profissionais Flávia Lira Diniz (R$ 691,00), Perboyre
Lacerda Sampaio (R$ 144,05), Fabiano Haddad Brandão (R$ 593,00) e Maurício
de Oliveira Costa (R$ 69,00) estão corretas, posto que os valores das despesas
foram integralmente reembolsados pelo plano de saúde Bradesco. O mesmo ocorre
com o documento de fls. 17, que detalha os valores pagos e os valores reembolsados
relativamente aos profissionais e clínicas nele reportados. A autoridade lançadora
descreveu cada um desses pagamentos às fls. 05 e 06, listando o valor comprovado
pelo contribuinte, o valor reembolsado e o valor aceito em cada caso
(correspondendo sempre à diferença entre o valor declarado ou comprovado e o
valor reembolsado). Dessa maneira, estão confirmadas, nos termos da Notificação,
as glosas relativas aos pagamentos declarados em favor de Mário Gustavo Moraes
Dias, Jeffer Luiz de Morais, Seizo Ohara, Endoplus Diagnósticos, Uniderma
(Clínica Dermatológica Dra. Adriana), Salomão e Zoppi Medicina Diagnóstica,
CNN Dr. Jorge R. Pagura (JRP Serviço de Neurocirurgia), Delboni Auriemo
(Diagnósticos da América), Hospital do Coração (Associação do Sanatório Sírio).
O recibo de R$ 500,00 carreado às fls. 12 para comprovar despesas médicas
declaradas em favor de Adriana Lima Scoz no valor de R$ 2.000,00 não é
dedutível, posto que se refere a "atividades educacionais" e a emitente do recibo
não é profissional elencada no caput do Art. 80 do Decreto 3.000/99. Assim,
mantém-se a glosa integral dos R$ 2.000,00 declarados.
O recibo de R$ 500,00 emitido pela psicóloga Cristina Pires Gonçalves Pereira (fls.
12), para a qual a contribuinte declarou pagamentos no valor de R$ 2.000,00, já
fora considerado pela fiscalização (a glosa desse pagamento foi parcial, de R$
1.500,00).
Para a Nota Fiscal de R$ 5.350,00, de EYM Estética (pagamento declarado de R$
5.850,00), a motivação da glosa foi a não comprovação do efetivo pagamento. Nesta
instância a interessada limita-se a trazer somente a referida Nota Fiscal, sem
carrear cópias de cheques, transferências, depósitos, etc, que viessem a demonstrar
de forma inequívoca o efetivo desembolso. Em sua planilha de fls. 148 relaciona
somente o documento de fls. 12 para comprovar a despesa. Assim sendo, a
correspondente glosa deve ser mantida.
O recibo de R$ 230,00 trazido para comprovar a despesa de R$ 1.000,00 declarada
em favor de Gabriela Viegas Stump (fls. 13) já fora considerado pela autoridade
lançadora (que fez a glosa parcial da diferença), não havendo nada mais que
restabelecer.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.110 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.723879/2011-06

O recibo de R$ 330,00 (fls. 13) e a Nota Fiscal de R$ 77,00 (fls. 14) relacionados na
planilha de fls. 148 como pagamentos existentes em sua DIRPF/2010 não foram
objeto de glosa, tendo seus valores sido acatados pela autoridade lançadora e não
cabendo o seu restabelecimento nesta instância, o que configuraria duplicidade das
deduções.
De outro lado, o efetivo pagamento da despesa de R$ 4.112,00, consignada no
recibo de fls. 16, está confirmado pelos documentos de fls. 24, 27, 65 e 69.
O requerente também comprova parte dos pagamentos efetuados à ORL
Associados Serviços Médicos. Do total declarado (R$ 9.480,00) o sujeito passivo
comprova o desembolso do montante de R$ 9.082,00 (cheques às fls. 63, 20 e 76, 29,
38, 45, 53, 77, 36 e 18).
Assim, devem ser restabelecidas nos autos despesas médicas no montante de R$
13.194,00 (R$ 4.112,00 + R$ 9.082,00).

Ao recurso voluntário, o contribuinte reapresentou a nota fiscal emitida por
EYM Estética, juntou cópia simples de e-mail e trouxe extratos, destacando alguns
lançamentos referentes a “cheque compensado” e transferência para Sidnei Marcos Mussi
(fls. 181/182), comprovando tal despesa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de afastar glosa relacionada a EYM Estetica e Medicina Ltda., no
valor de R$5.350,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 206
DF CARF MF
Original